Tribunal: TJSP
Processo: 1013173-36.2022.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços. Ação de nulidade da dívida c.c. declaratória de prescrição e indenização por danos morais. Cobrança administrativa. Dívida prescrita. Admissibilidade de cobrança da dívida que persiste, desde que não sejam aplicados meios vexatórios ou restritivos. Inscrição do nome do autor no sistema Serasa Limpa Nome que não tem acesso irrestrito ao público e não influencia no

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços. Ação de nulidade da dívida c.c. declaratória de prescrição e indenização por danos morais. Cobrança administrativa. Dívida prescrita. Admissibilidade de cobrança da dívida que persiste, desde que não sejam aplicados meios vexatórios ou restritivos. Inscrição do nome do autor no sistema Serasa Limpa Nome que não tem acesso irrestrito ao público e não influencia no "score" do consumidor. Danos morais. Inocorrência. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.